Tribunal: STF
Processo: HC 215880
Classe: HC
Órgão julgador: RICARDO LEWANDOWSKI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-05-23
Data de publicação: 2022-05-23

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de habeas corpus com pedido de liminar impetrado pela Defensoria Pública da União – DPU, em favor de Wesley Fernandes Silva, contra decisão da Quinta Turma do Superior Tribunal de Justiça que negou provimento ao Agravo Regimental no AREsp 2.063.898/SP (págs. 585-589 do documento eletrônico 2).



    A impetrante sustenta, em síntese, que



    “[o] Ministério Público Federal denunciou o paciente como incurso nas penas do artigo 157, §2º, incisos I e II do Código Penal (na redação anterior à Lei no 13.654/2018). Narra a denúncia que, em 01.08.2017, o paciente, em concurso com ROBERTO DA SILVA JUNIOR e terceiro não identificado, com unidade de desígnios e identidade de propósitos, mediante grave ameaça exercida com emprego de arma de fogo, subtraiu para si 11 (onze) volumes da Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos. 



    A denúncia foi recebida em 05.06.2019. 



    Foi ouvida no decorrer da instrução penal a vítima D.J.S. Processado o feito em primeira instância, a sentença, publicada em 11.02.2021, absolveu ROBERTO DA SILVA JUNIOR, pois não foi realizado o seu reconhecimento pessoal na fase investigatória ou em juízo; por outro lado, WESLEY FERNANDES SILVA foi condenado a 06 (seis) anos, 05 (cinco) meses e 28 (vinte e oito) dias de reclusão e ao pagamento de 15 (quinze) dias-multa, no mínimo legal, em regime inicial de cumprimento semiaberto. 



    O v. acórdão, proferido pela Egrégia Décima Primeira Turma do Tribunal Regional da 3º Região, por unanimidade, deu parcial provimento ao recurso defensivo para reduzir a pena-base e a fração de aumento da terceira fase, ficando a pena definitiva estabelecida em 05 (cinco) anos e 04 (quatro) meses de reclusão, em regime inicial semiaberto e 13 (treze) dias-multa, mantido o valor unitário do dia-multa no mínimo legal. 



    Inconformada, a defesa interpôs recurso especial, com fulcro no art. 105, inciso III, alínea a, da Constituição da República, alegando violação aos arts. 226 e 386, inc. VII, do CPP. Apresentadas as contrarrazões, o apelo especial não foi admitido. 



    Destarte, interposto Agravo Regimental, o qual foi negado provimento ” (pág. 2 do documento eletrônico 1).



    Alega, ainda, que



    “No caso dos autos, houve nítida violação ao artigo 226 do Código de Processo Penal, uma vez que a condenação foi baseada em reconhecimento fotográfico realizado de forma ilegal. 



    Em sede de apelação, a defesa postulou o afastamento da condenação prolatada nos autos de nº 0013651-68.2017.4.03.6181, haja vista a insuficiência de provas no tocante à autoria delitiva. 



    No entanto, o Tribunal a quo se negou a retificar a questão, por entender o seguinte: ‘No caso dos autos, a testemunha descreveu detalhadamente em juízo toda a ação delitiva, bem como as características físicas do acusado, ora apelante, que são compatíveis com as informações contidas no inquérito policial e no registro do seu interrogatório (ID 159767463). Também reconheceu o veículo HB20 branco utilizado na empreitada criminosa, o qual pertence ao pai do apelante, como foi por ele próprio (apelante) afirmado em seu interrogatório’. 



    Aqui, pede-se vênia para rechaçar a solução adotada pela 11ª Turma. Da mera leitura dos autos, nota-se que a referida condenação se deu mediante frágil conjunto probatório. Neste sentido, de relevo colacionar trechos do acórdão rescindendo:



    ‘[...]’



    Se a falibilidade do reconhecimento de pessoas é notória e inerente a este meio de provas, os magistrados devem redobrar a sua atenção no tocante ao reconhecimento fotográfico: sendo a foto registro estático e não contemporâneo do sujeito, seu potencial informativo é consideravelmente mais baixo. 



    Não há também notícias de que nesse reconhecimento fotográfico tenha havido observância ao disposto no artigo 226 do Código de Processo Penal, o que enfraquece o suporte fático das condenações impugnadas. 



    Para uma prova ser considerada legal, ela deve ser produzida de acordo com o ordenamento jurídico vigente, a fim de que o magistrado possa proceder a sua avaliação e valoração dentro do cortejo probatório sob o manto livre convencimento motivado. 



    O reconhecimento pessoal, de coisas ou até mesmo fotográfico, para surtir efeitos sendo processuais, deve obediência à legalidade, sob procedimento previsto no artigo 226 do CPP” (págs. 3-4 do documento eletrônico 1). 



    Ao final, pede:



    “a concessão da presente ordem para que reconhecida a nulidade do reconhecimento fotográfico realizado em sede Administrativa, por ofensa ao artigo 226, do CPP; e que o paciente seja absolvido do delito supostamente praticado nos termos do artigo 386, VII, do Código de Processo Penal. 



    Pugna-se pela intimação pessoal do Defensor Público-Geral Federal de todos os atos processuais, contando-se os prazos em dobro” (pág. 6 do documento eletrônico 1).



    É o relatório necessário. Decido.



    Transcrevo, por oportuno, a ementa que sintetiza o teor da decisão ora combatida:



    “PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. ROUBO MAJORADO. ABSOLVIÇÃO. REEXAME DO ACERVO FÁTICO-PROBATÓRIO. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 7 DO STJ. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. No caso dos autos, a Corte de origem, após a análise acurada dos elementos probatórios, entendeu comprovadas a autoria do agente e a materialidade do delito. 2. Alterar a conclusão a que chegaram as instâncias ordinárias e concluir que a condenação foi fundada somente em elementos de informação colhidos na fase policial e que não há provas suficientes para a condenação do recorrente demandaria revolvimento do acervo fático-probatório dos autos, procedimento que encontra óbice na Súmula 7/STJ. 3. Agravo regimental desprovido” (pág. 587 do documento eletrônico 2).



    Para dissentir, a Quinta Turma do STJ reputou que seriam imprescindíveis o reexame de fatos e provas, inviáveis, como sabido, naquela via extraordinária.



    Assim, com efeito, o mérito desta impetração não foi objeto de julgamento pela Corte Superior nos autos do Agravo Regimental no AREsp 2.063.898/SP.



    A orientação jurisprudencial deste Supremo Tribunal é firme no sentido de que, “[inexistindo] prévia manifestação do Superior Tribunal de Justiça sobre a matéria de fundo da impetração, a apreciação dos pedidos da defesa implica supressão de instância” (HC 119.600-AgR/SP, Rel. Min. Cármen Lúcia, Segunda Turma).



    Nesse sentido:



    “AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. CONSTITUCIONAL. PROCESSUAL PENAL. EXECUÇÃO PENAL. COMETIMENTO DE FALTA. ALEGAÇÃO DA EXISTÊNCIA DE JUSTIFICATIVA IDÔNEA. MATÉRIA NÃO SUBMETIDA À ANÁLISE DEFINITIVA DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. 1. Inexistindo prévia manifestação definitiva do Superior Tribunal de Justiça sobre a matéria de fundo da impetração, a apreciação dos pedidos da defesa implica supressão de instância. Precedentes. 2. Agravo regimental ao qual se nega provimento” (HC 120.373-AgR/SP, Rel. Min. Cármen Lúcia, Segunda Turma).



    Isso posto, nego seguimento ao presente writ (art. 21, § 1°, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Publique-se.



    Brasília, 23 de maio de 2022.



Ministro Ricardo Lewandowski



Relator